Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720808-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ângela Cristina da Silva Oliveira, em face da r. decisão (ID 72180892 – págs. 35/47) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a emenda à inicial. Em conformidade com o Ofício no s/n – 24VARCVBSB, verifica-se que, em 29/5/2025, foi proferida sentença na origem (autos no 0721214-60.2025.8.07.0001) indeferindo a petição inicial e declarando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, I, § 1o, III, e 485, I, do Código de Processo Civil. (ID 72386055). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator